Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-59.2022.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002273-59.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[EDVALDO SILVESTRE MACHADO - CPF: 030.828.584-06 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE – APLICAÇAO DO TEMA 416 DO STJ –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Ausente quaisquer das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão proferido nos autos do agravo interno, no qual a Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Consoante se vê das razões recursais, alega o embargante, em suma e com fins de prequestionamento, que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre as alegações do INSS de que o acórdão da apelação não analisou a perícia oficial, baseando-se em laudo formulado por médico particular da parte autora.

Destaca que o laudo pericial judicial foi conclusivo ao estabelecer que não há sequelas, apresentando elementos que demonstram que o periciado não apresenta alterações anatômicas e motoras que promovam incapacitação, não possui documentos clínicos que suportem o diagnóstico, não foi verificada a presença de doenças e nem de incapacidade laboral.

Ressalta que, com base nesse laudo pericial, o pedido foi julgado improcedente em primeira instância, considerando-se ausente a incapacidade laborativa necessária para a concessão dos benefícios pleiteados.

Argumenta que o STJ exige que todos os fatos necessários à análise da pretensão veiculada no recurso excepcional estejam descritos no acórdão recorrido, sob pena de incidir o óbice da Súmula 7 do STJ, justificando assim a necessidade do provimento dos embargos.

Pede, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento, a fim de viabilizar a futura interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões inclusas (id.

272714384)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão proferido nos autos do agravo interno que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Consoante se vê das aludidas razões, alega o embargante, em suma omissão no acórdão uma vez que
"não se pronunciou expressamente sobre as alegações do INSS de que o acórdão da apelação não analisou a perícia oficial, baseando-se em laudo formulado por médico particular da parte autora”.
Afiança que
"o laudo da pericial judicial foi claro ao estabelecer que não há sequelas”

Pois bem. Sabe-se que os embargos não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que,
ex vi legis
, limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo ser opostos visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no decisum atacado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A esse respeito:

3. Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (...) (in Código de Processo Civil comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery - 17 ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2378).

Compulsando os autos verifico que improcedem os embargos, uma vez que inexiste no acórdão objurgado os vícios elencados no supracitado artigo.

Cumpre esclarecer que, não há
incapacidade total do embargado para o trabalho, mas parcial e permanente com diminuição de 70% da capacidade, sendo certo que implica em maior esforço com aquele membro.

Ademais, em que pese
a lesão ser mínima ou grau médio

não afasta o direito ao auxílio-acidente
, porquanto houve redução não só da função do membro, como redução da capacidade de força e utilidade como um todo.

A matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a Tese no
Tema 416
:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No julgamento paradigma, a situação clínica era parecida com a aquela a que se reporta o caso dos autos.

E o Ministro relator Celso Limongi pontuou as situações que ensejam a concessão do benefício:

“
Destarte, comprovada a efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o benefício.

O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido.

E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.

(...)

Por outro lado, é preciso considerar, paralela à questão material, a existência da sequela psíquica decorrente desses acidentes, pois é certo, por exemplo, que o segurado marceneiro cujo dedo foi amputado na serra, embora possa exercer, em tese, sua função, sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro, terá, sob o aspecto psicológico, também aumentado o grau de dificuldade, significando, dessa forma, na prática, na exigência de um maior esforço, circunstância que talvez tenha motivado o legislador a não incluir e nem valorizar, no texto legal, o grau da lesão.

Nesse contexto, pode-se concluir que se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95, de maneira que, na redação atual, escapa da competência do julgador imiscuir-se nessa seara”.

Assim sendo, constata-se que as questões versadas nestes embargos não exigem nenhum acréscimo de esclarecimento, não havendo que se falar em erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

Se o julgado eventualmente não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional buscada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, porquanto os embargos declaratórios constituem apelos integrativos, não se prestando para substituir a decisão da Câmara Julgadora.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSA REDISCUSSÃO QUANTO AO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA IRRESIGNAÇÃO. - Inexistindo no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser acolhidos, pois não se prestam à modificação da decisão guerreada. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0708.17.001214-8/003, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 17/07/2020).

Considerando que não foi demonstrado qualquer vício na decisão agredido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os
embargos
de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025